Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-23.2011.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000277-23.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO CLEUDO ALVES (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), AUDEMIR FAUSTINO ALVES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE LEGITIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE,

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) PELA AGRAVANTE GENÉRICA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E JUS AO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO À TENTATIVA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -
PRELIMINAR
- NULIDADE - AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - QUESITOS ESPECÍFICOS - TESES SUSCITADAS PELA DEFESA

- DESNECESSIDADE - QUESITO GENÉRICO

SOBRE ABSOLVIÇÃO FORMULADO - ENTENDIMENTO DO STJ -NULIDADES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ARGUIÇÃO DEPOIS DE OCORREREM - PRECLUSÃO TEMPORAL

– JULGADOS DO STF E TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR O JULGAMENTO POPULAR NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA EFETUADOS PELO APELANTE - EXECUÇÃO DE HOMICÍDIO INICIADO - NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIA À SUA VONTADE -

NÃO ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - ESPOSA E FILHA DO APELANTE -TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OPÇÃO DOS JURADOS
POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO

PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA

- ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO - IMPERTINÊNCIA -

FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES OU ATENUANTES GENÉRICAS - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ
- OFENSA FÍSICA DECORRENTE DOS GOLPES DE ARMA BRANCA - ESCORIAÇÕES NO ABDOME, COSTAS E MÃO DIREITA - VÍTIMA NÃO FOI SUBMETIDA A TRATAMENTO HOSPITALAR - PERFURAÇÕES NÃO PROFUNDAS - DECLARAÇÕES DO APELANTE PERANTE OS JURADOS -

GRAVIDADE DOS FERIMENTOS NÃO DEMONSTRADA - AGRESSÕES CESSADAS PELA
INTERRUPÇÃO DA ESPOSA E FILHA DAS VÍTIMAS -
PATAMAR REDUTOR DE 1/2 (METADE) - JUSTO E ADEQUADO - ACÓRDÃO DO TJMT -
PENA IMPOSTA - 7 (SETE) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O c. STJ firmou entendimento de que, após o advento da Lei no 11.689/2008, não se monstra necessária formulação de quesitos específicos para cada uma das teses suscitadas pela defesa,
“sendo obrigatória apenas a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal”
(AgRg no AREsp no 767.879/PE).

Se formulado o quesito genérico concernente à possibilidade de absolvição, a ausência de formulação de quesito específico quanto as teses de legítima defesa e desclassificação para lesão corporal não enseja nulidade do julgamento (STJ, AgRg no HC no 258.852/PI).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal

(STF, HC no 73112/MG; TJMT, AP No 18810/2018; AP NU 0000831-26.2009.8.11.0010).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (HC no 488.097/SC; AgRg nos EDcl no HC 535.857/SP).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016).

A pena imposta - 7 (sete) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2o, “b”, do CP. (STJ, AgRg no AREsp 1335657/RN)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000277-23.2011.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): FRANCISCO CLEUDO ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO CLEUDO ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 45400), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 8 (oito) anos, 8 (oito) e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 34416968).

O apelante suscita nulidade do julgamento por ausência de quesitação sobre
“a tese Defensiva de Legitima Defesa, que caso ultrapassada fosse então acatada a de desclassificação para Lesão Corporal Leve”.
No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque
“apenas pegou uma faca que estava na mesa e repeliu a ameaça que sofrera pela vítima”
; 2) a agravante genérica do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] ensejaria o aumento da pena em 1/6 (um sexto); 3) faria jus ao patamar de diminuição de 2/3 (dois terços) relativo à tentativa.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença para ser

submetido a novo julgamento ou reduzida a pena (ID

34416975).

Prequestiona o art.
121, § 2o, I e IV, e art. 14, II, do CP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 34416980).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tribunal do Júri - Apelação criminal - Condenação por homicídio qualificado tentado (Artigo 121, parágrafo 2°, incisos I e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - Irresignação defensiva - 1. Pretende anulação do julgamento do Tribunal do Júri - Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos - Ausência de quesitação das teses apresentadas pela Defesa do réu - Requer a submissão do réu a novo julgamento - Improcedência - Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos - Princípio da soberania dos veredictos - Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação - Ausência de irregularidades na quesitação - Inexistência de arguição pela defesa no momento oportuno - preclusão (art. 571, inciso VIII, do CPP) - Presença dos quesitos obrigatórios, inclusive de absolvição do réu – Impossibilidade da desconstituição da sentença - 2. Dosimetria da pena - 2.1. Segunda fase: Requer a revisão da fração de aumento de pena pela agravante - Quantum desproporcional - Procedência - Pena elevada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses - Ausência de fundamentação - Necessária readequação para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base - 2.2. Terceira fase: Pretende a fixação de percentual máximo de diminuição pela tentativa ou metade - Improcedência - Iter criminis que aproximou-se da consumação - Fração aplicada de forma proporcional e razoável ao caminho percorrido pelo agente em busca da concretização do resultado - Pelo provimento parcial do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 36932993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do julgamento popular ao argumento de que não foram submetidas aos jurados [por quesitação] as testes de legítima defesa e desclassificação para lesão corporal leve.

Vejamos.

Os jurados responderam aos 2o, 3o e 4o quesitos [relativos à tentativa de homicídio] e não absolveram o apelante (ID 34416962).

O c. STJ firmou entendimento de que, após o advento da Lei no 11.689/2008, não se monstra necessária formulação de quesitos específicos para cada uma das teses suscitadas pela defesa,
“sendo obrigatória apenas a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal”
(AgRg no AREsp no 767.879/PE - Rel. Ministro Jorge Mussi - 6.11.2017).

Se formulado o quesito genérico concernente à possibilidade de absolvição, a ausência de quesito específico quanto as teses de legítima defesa e desclassificação para lesão corporal não enseja nulidade do julgamento (STJ, AgRg no HC no 258.852/PI - Rel. Ministro Rogerio Schietti - 29.11.2016).

Não bastasse, foi oportunizado às partes manifestarem-se sobre os quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, sendo que nada requereram (ID 34416961).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal

(STF, HC no 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

A respeito, colacionam-se julgados deste e. Tribunal:

“À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.”
(AP No 18810/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018)

“Tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, prevê que o momento oportuno para a impugnação de eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento pelo Júri é durante o próprio Plenário, para que desde logo seja sanada. Inexistência de manifestação da i. Defesa em momento oportuno, de tal sorte que a pretensão de nulidade do feito encontra-se fulminada pela preclusão.”
(AP NU 0000831-26.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019)

Portanto, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular seja pela formulação de quesito obrigatório referente à possibilidade de absolvição seja pela preclusão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de janeiro de 2010, por volta das 06h50min na residência da vítima situada na Av. Marajá, n. 657, Bairro Planalto neste município e comarca de Jaciara/MT, o denunciado FRANCISCO CLEUDO AL VES visando ceifar a vida da vítima, Audemir Faustino Alves (qual. fls. 06-IP) desferiu, na vítima, diversos golpes (aproximadamente três golpes) utilizando-se de uma arma branca, faca tipo peixeira (apreendida nas fls. 05-IP), causando-lhe as lesões melhores descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fl. I3-IP e Mapa Topográfico das Lesões de fls. 14/15-IP, atingindo-a no abdome (hipocôndrio), na mão direita e nas costas (dorso), somente não conseguindo seu intento criminoso de matá-la, por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que sua esposa e filha que se encontraram no local vieram em seu socorro gritando e empurrando o denunciado, bem como, que a vítima foi socorrida, por vizinhos, a tempo e levada ao hospital local.

De acordo com o que se apurou o crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado, FRANCISCO CLEUDO ALVES o praticou com o patente intuito de vingar-se do sua ex-convivente Ana Claudia dos Santos (filha da vítima) tendo em vista que haviam se separado recentemente e o denunciado havia ameaçado matá-la, assim como a toda sua família, por não se conformar com a separação.

Apurou-se também, que o denunciado FRANCISCO CLEUDO ALVES agiu mediante surpresa e dissimulação dificultando e impossibilitando a defesa da vítima, vista que foi até a casa desta dizendo que iria entregar-lhe as chaves as colocando sobre a mesa, disse, ainda, que deixaria dinheiro para pagar ao frete dos objetos, para que a filha da vítima (sua ex-convivente) pegasse suas coisas no artigo lar (dos ex-conviventes), tendo então, de forma inopinada, simulando que pegaria o dinheiro, sacado de uma faca e investido violentamente diversos golpes contra a vítima, que foi atingida desprevenida.

Assim agindo, incorreu o denunciado FRANCISCO CLEUDO ALVES no artigo 121, parágrafo 2°, inciso I e IV, c/cart. 14, inciso II do Código Penal [...].
”
(Reinaldo Antônio Vesssani Filho, promotor de Justiça - ID 34408957)

O Conselho de Sentença responde os seguintes quesitos:

“
1o Quesito: No dia 25 de janeiro de 2010, por volta das 06h50min, na residência da vítima, situada na Avenida Marajá, n.o 657, Bairro Planalto, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, a vítima Audemir Faustino Alves recebeu diversos golpes de faca, tipo peixeira, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito?

SIM (04) NÃO (00)

2o Quesito: O acusado Francisco Cleudo Alves desferiu os diversos golpes de faca contra a vítima Audemir Faustino Alves?

SIM (04) NÃO (00)

3o Quesito: Assim agindo o acusado Francisco Cleudo Alves deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade, uma vez que a esposa e a filha da vítima se encontravam no local e vieram em seu socorro gritando e empurrando o réu, bem como a vítima foi socorrida por vizinhos a tempo e levada ao hospital local?

SIM (04) NÃO (00)

4o Quesito: O Conselho de Sentença absolve o acusado?

SIM (00) NÃO (04)

6o Quesito: O acusado Francisco Cleudo Alves agiu por motivo torpe, uma vez que foi motivado por vingança de sua ex-convivente, Ana Cláudia dos Santos, filha da vítima, por não se conformar com a separação recente?

SIM (04) NÃO (02)

7o Quesito: O acusado Francisco Cleudo Alves agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa e na dissimulação?

SIM (04) NÃO (01)”
(ID 34416962)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]O réu FRANCISCO CLEUDO ALVES, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos, do Código Penal, reconhecendo que restou demonstrada a materialidade dos fatos, bem como indícios idôneos de autoria. [...]

Diante do exposto, ante a vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia para o fim de CONDENAR o réu FRANCISCO CLEUDO ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos, do Código Penal. [...]

Utilizo-me da circunstância da motivação torpe descrita no art. 121, §2o, inc. I, do Código Penal para qualificar o delito, enquanto a circunstância do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista respectivamente no inciso IV, do aludido dispositivo e diploma legal, como agravante genérica. [...]

Diante desses elementos, FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado tentado em 12 (doze) anos de reclusão. [...]

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os golpes de faca foram desferidos de surpresa e de forma dissimulada, logo, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, 4a figura, do Código Penal, agravo a pena base, anteriormente dosada, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para o crime em análise, passando a dosá-la em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Concorre a causa de diminuição geral de pena, consistente na tentativa (art. 14, parágrafo único, inciso II, do Código Penal), que considerando o iter criminis percorrido pelo agente, bem como as áreas do corpo da vítima que foram atingidas com os golpes de faca (abdômen, mão direita e costas), entendo que a fração de diminuição da pena não deve ser a máxima, tampouco a mínima, logo, valendo-me da proporção, entendo como suficiente a fração de diminuição de pena intermediária, qual seja, 2/5 (dois) quintos, razão pela qual passo a dosá-la em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, que na ausência de causas de aumento de pena, torno-a definitiva.[...]

CONDENO o réu FRANCISCO CLEUDO ALVES à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente FECHADO [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 34416968)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 34408966), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 34408966) e Laudo Pericial no 02-02-04-000133-2011 (ID 34408989), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Audemir Faustino Alves, vítima (ID

34408962), Terezinha Arilda dos Santos, esposa da vítima (ID

34408962), Ana Claudia dos Santos, filha da vítima (ID 34408962), Leandro Roberto Dal Molin, policial militar (ID

34408967), e Eder Coelho Rocha, policial militar (ID

34408967).

Em Juízo, foram ouvidos Audenir Faustino Alves, vítima (Relatório de Mídias - ID 34416982), Leandro Roberto Dal Molin, policial militar (Relatório de Mídias - ID 34416982), e Eder Coelho Rocha, policial militar (Relatório de Mídias - ID 34416982), Terezinha Arilda dos Santos, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 34416982), Ana Claudia dos Santos, filha da vítima (Relatório de Mídias - ID 34416982), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 34416982).

Na sessão plenária, colheram-se as declarações de Aldenir Faustino Alves, vítima (Relatório de Mídias - ID 34416982), Terezinha Arilda dos Santos, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 34416982), Ana Claudia dos Santos, filha da vítima (Relatório de Mídias - ID 34416982), Leandro Roberto Dalmolim, policial militar (Relatório de Mídias - ID 34416982), Eder Coelho Rocha, policial militar (Relatório de Mídias - ID 34416982), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 34416982).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.1.2010, por volta das 6h50min, o apelante foi a residência da vítima
Aldenir Faustino Alves
, localizada à avenida Marajá, no 657, bairro Planalto, Jaciara/MT, e desferiu três diversos golpes de faca contra a vítima, causando-lhe as lesões no abdome, na mão direita e nas costas, momento em que
Terezinha Arilda dos Santos e Ana Claudia dos Santos [
esposa e filha da vítima], conseguiram interromper a ação do apelante e pedir socorro
(Relatório de Mídias - ID 34416982);

-
Ana Claudia dos Santos [
filha da vítima] narrou, nas fases policial e judicial e perante os jurados, que manteve relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente dois anos, mas estavam separados; que o apelante era agressivo e ciumento; no dia dos fatos, estava dormindo, quando ouviu seu pai pedir socorro; saiu correndo e visualizou o apelante e seu pai já esfaqueado rolando no chão; neste momento o apelante fugiu do local; seu pai foi levado ao hospital
(
ID 34408962/
Relatório de Mídias - ID 34416982);

-
Aldenir Faustino Alves
[vítima] relatou, em todas as fases da persecução penal, que
o apelante compareceu em sua residência para deixar uma chave e dinheiro para pagar um frete; ele simulou que pegaria dinheiro no bolso, mas retirou uma faca da cintura e lhe deu um golpe na barriga, outro nas costas e o último na mão direita; houve luta corporal, oportunidade em que conseguiu tomar a faca do apelante; quando sua esposa e filha chegaram, ele fugiu; um vizinho lhe prestou auxílio (
ID 34408962/
Relatório de Mídias - ID 34416982);

- Terezinha Arilda dos Santos [esposa da vítima] afirmou que estava dormindo quando ouviu os gritos de seu marido pedindo socorro; correu até o local em que eles estavam e empurrou o apelante que fugiu pelo muro; a vítima foi conduzida para a unidade hospitalar (Relatório de Mídias - ID 34416982);

- Vitor Leandro Roberto Dal Molin e Eder Coelho Rocha [policiais militares] atenderam a ocorrência e realizaram buscas, mas não localizaram o apelante (
ID

34408967/
Relatório de Mídias - ID 34416982);

- o apelante admitiu, na audiência de instrução e perante os jurados, ter efetuado golpes de faca contra
Aldenir Faustino Alves
, mas alegou ter agido em legítima defesa, pois a vítima lhe desferiu socos; alegou, ainda, que a faca estava sobre uma mesa na casa da vítima (Relatório de Mídias - ID 34416982).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou golpes de faca,
“tipo peixeira”
, contra Aldenir Faustino Alves [vítima], iniciando a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade e não o absolveu (ID 34416962).

A decisão dos jurados possui suporte nos depoimentos de Aldenir Faustino Alves [vítima], Terezinha Arilda dos Santos [esposa da vítima] e Ana Claudia dos Santos [filha da vítima], nas três oportunidades em que foram ouvidos, segundo os quais o apelante foi até à residência da vítima
, aproximadamente às 6h50min, com uma faca escondida em sua roupa, e a atingiu com três golpes, que lhe causaram lesões no abdome, costas e mão direita, mas teve sua ação interrompida pelas esposa e filha da vítima
(
ID

34408962/
Relatório de Mídias - ID 34416982)
.

Por conseguinte, não acolheram a versão do apelante, no sentido de que teria agido em legítima defesa.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Nesse quadro, a submissão do apelante a novo julgamento mostra-se impertinente.

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão (CP, art. 121, § 2o, I).

Na segunda fase, exasperou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em razão do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art.
61, II, “c”).

Ocorre que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019; AgRg nos EDcl no HC 535.857/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 9.3.2020).

Assim sendo, adota-se a fração redutora de 1/6 (um sexto), de modo a redimensionar a pena intermediária para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 2/5 (dois quintos), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como as regiões em que a vítima foi atingida [abdômen, mão direita e costas].

A ofensa física decorrente dos golpes de arma branca desferidos pelo apelante causou escoriações [
“feridas”
] no abdome, costas e mão direita da vítima Aldenir Faustino Alves (ID 34408966), porém o médico legista Yussef Alli Ahmad [CRM 2313] não concluiu sobre eventual incapacidade para ocupações habituais [permanentes ou pelo prazo de trinta dias], sob assertiva de que dependeriam de exame complementar, o qual não foi elaborado.

A vítima [Aldenir Faustino Alves] não foi submetida a tratamento hospitalar e declarou, perante os jurados, não terem sido profundas as perfurações (Relatório de Mídias - ID 34416982), ou seja, não está demonstrada a gravidade dos ferimentos.

Por outro lado, as agressões cessaram porque
Terezinha Arilda dos Santos e Ana Claudia dos Santos [esposa e filha da vítima] interromperam a ação do apelante
(Relatório de Mídias - ID 34416982).

No caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016 - Relator: Dr. Mario R. Kono de Oliveira - Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - 7 (sete) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ,
in verbis
:

“No que concerne ao regime de cumprimento de pena, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado - a quem a reprimenda definitiva foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão -, cabível a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art.

33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no AREsp 1335657/RN - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.12.2018)

No tocante ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020